Tribunal: TJBA
Processo: 0002070-37.1984.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002070-37.1984.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
DANIEL PENHA DE OLIVEIRA, VITOR PENHA DE OLIVEIRA GUEDES

APELADO: SERGIO EDUARDO LEMOS HEEGER

Advogado(s)
:
GUILHERME SILVA BASTOS MALHEIRO

ACORDÃO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMANDO SENTENCIAL EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 924, V, DO CPC, RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA DA EXEQUENTE.
APLICAÇÃO

DOS PRINCÍPIOS "
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
", INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E CELERIDADE PROCESSUAL
.

SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0002070-37.1984.8.05.0001
, oriundos da Comarca da Capital, em que figuram como Recorrente
DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA
,
e Recorrido
SÉRGIO EDUARDO LEMOS HEEGER
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em

CONHECER E

NEG
AR PROVIMENTO AO APELO.